Tribunal: TJMT
Processo: 0001769-89.2016.8.11.0005
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001769-89.2016.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI - CNPJ: 03.648.532/0001-28 (APELANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MUNICÍPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E NÃO CONHECEU DA REMESSA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PROCEDENTE – HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO REEXAME – POLÍTICAS PÚBLICAS – OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA AO MUNICÍPIO – PAGAMENTO MENSAL DE 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO POR CRIANÇA ACOLHIDA NO MUNICÍPIO VIZINHO ATÉ A INSTALAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ABRIGO PRÓPRIA – SUBSTITUIÇÃO POR ENTREGA DE PRODUTOS A SER FIXADOS PELO JUÍZO – OBRIGAÇÃO DE DISPONIBILIZAR EQUIPE TÉCNICA PARA O ACOMPANHAMENTO DAS CRIANÇAS – PRAZO ÍNFIMO QUE PREVALECE EM FACE DO RELEVANTE DECURSO DE TEMPO DESDE A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – DEVER DE INSTALAÇÃO DE CASA DE ABRIGO PRÓPRIA – PRAZO ADEQUADO PARA 06 (SEIS) MESES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - A 2a Turma do STJ decidiu (Resp 1.108.542/2008) que o reexame necessário imposto pelo artigo 19 da lei 4.717/65 que dispõe sobre a ação popular, também se aplica à ação civil pública, levando à 2a Instância qualquer sentença de improcedência em ações dessa natureza, independentemente do valor da causa.

2 - Extrai-se do art. 227 da Constituição Federal e art. 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente que é dever da família, comunidade, sociedade em geral e do Poder Público, assegurar os direitos das crianças e dos adolescentes com absoluta prioridade. Por isto, em caso de omissão do ente público, é lícito ao Judiciário interver nas políticas públicas para impor dever de execução. Todavia, esta imposição deve observar o princípio da razoabilidade, sobretudo quando interfere em questão orçamentária.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário, interposto pelo
Município de Alto Paraguai
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5.a Vara da Comarca de Diamantino-MT, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo
Ministério Público Estadual
, que julgou procedente o pedido inicial, confirmou a liminar e condenou o apelante à obrigação de fazer consistente, em síntese, em adequar as instalações físicas do imóvel e dos recursos humanos do Lar Anjo Gabriel, em Diamantino, visando as melhorias no atendimento das crianças e adolescentes em situação de risco.

Em suas razões, o município apelante sustenta que, embora reconheça sua obrigação, amarga dificuldades financeiras e orçamentárias, e por isto, no que tange à obrigação imposta de pagar quantia em dinheiro por criança na instituição, pleiteia pela possibilidade de substituir o pagamento por contribuição com materiais de consumo ou a redução do valor do depósito mensal referente a cada criança de Alto Paraguai-MT abrigada no Lar Anjo Gabriel em Diamantino-MT.

Quanto à disponibilização de equipe técnica, bem como a instalação de instituição própria para o acolhimento das crianças e adolescentes de Alto Paraguai-MT, postulou pela prorrogação do prazo fixado na sentença.

Em contrarrazões (Id n. 1692803 a 1692811) o Ministério Público refuta os argumentos do ente Municipal e pede seja desprovido o recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença. (Id n. 2087846).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do reexame necessário.

De antemão, ressalto que, embora o feito tenha subido para o reexame necessário, não é o caso, considerando que a sentença foi proferida em ação civil pública, e os pedidos foram julgados procedentes.

Com efeito,
sendo

o pedido posto em ação civil pública julgado procedente
, não há que se falar no reexame necessário, que
só se justificaria, se fosse o caso de julgamento pela improcedência
.

A 2a Turma do STJ decidiu (Resp 1.108.542/2008) que o reexame necessário imposto pelo artigo 19 da lei 4.717/65 que dispõe sobre a ação popular, também se aplica à ação civil pública,
levando à 2a Instância qualquer sentença de improcedência em ações dessa natureza
, independentemente do valor da causa.

O entendimento do STJ é de que a aplicação do artigo 19 da lei que rege as ações populares pode ser aplicada em todo o "microssistema coletivo"
naquilo que for útil à tutela dos interesses da sociedade
. O Relator ressaltou que "
Dada a ausência de dispositivo na lei de ação civil pública, lei 7.347/85, versando sobre remessa oficial, deve-se prioritariamente buscar norma de integração dentro do microssistema processual de tutela coletiva, o que confirma como legítima a aplicação por analogia do artigo 19 da Lei 4.717/65)
".

O julgado foi assim ementado:

“
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPARAÇÃO DE DANOS AO ERÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REMESSA NECESSÁRIA. ART. 19 DA LEI No 4.717/64. APLICAÇÃO. 1. Por aplicação analógica da primeira parte do art. 19 da Lei no 4.717/65,
as sentenças de improcedência de ação civil pública sujeitam-se indistintamente ao reexame necessário.
Doutrina. 2. Recurso especial provido.
(RECURSO ESPECIAL No 1.108.542 - SC (2008/0274228-9) RELATOR : MINISTRO CASTRO MEIRA) (destaquei).

Em 2017, este entendimento foi reafirmado, no REsp 1220667/MG, que decidiu “
por aplicação analógica da primeira parte do art. 19 da Lei no 4.717/65
, as sentenças de improcedência de ação civil pública sujeitam-se indistintamente ao reexame necessário
" (REsp 1613803/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 07/03/2017) (destaquei).

Verifica-se, portanto, que o entendimento do STJ é visando tutelar o interesse público, tutelar o interesse da sociedade, que, no caso, foi atendido pela sentença que condenou o Município apelante em favor da comunidade, impondo obrigação de fazer, consistente na adequação das instalações físicas do imóvel e dos recursos humanos do Lar Anjo Gabriel, em Diamantino, visando melhorar o atendimento das crianças e adolescentes, em situação de risco.

Ante o exposto,
não conheço do reexame necessário
.

QUANTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO

O Ministério Público ajuizou ação civil pública contra o Município de Diamantino e de Alto Paraguai – apelante, para cumprimento de obrigação de fazer, consistente na adequação das instalações físicas do imóvel e dos recursos humanos do Lar Anjo Gabriel, em Diamantino, visando melhorar o atendimento das crianças e adolescentes, em situação de risco.

Na mesma ação pleiteou que fosse imputado ao Município de Alto Paraguai a obrigação de pagar o valor de 01 (um) salário mínimo por criança daquela cidade, que estivesse abrigada no referido lar, em Diamantino, sob o argumento de que a municipalidade deve arcar com os custos do abrigamento das crianças e não repassar o encargo ao Município de Diamantino, que, na época, vinha suportando as despesas, sem qualquer contraprestação. Também requereu que fosse imputada ao Município de Alto Paraguai a obrigação de disponibilizar equipe técnica própria para acompanhar as crianças abrigadas e suas famílias. Por fim, ainda pretendeu a condenação deste Município na obrigação de providenciar uma instituição de acolhimento para as suas crianças.

O Juiz julgou extinto o feito em relação ao Município de

Diamantino e procedentes os pedidos em relação ao Município de Alto Paraguai, impondo a este o seguinte:

“1 –
Depositar mensalmente, em conta judicial, 1 (um) salário mínimo vigente para cada criança do Município de Alto Paraguai acolhida no Lar Anjo Gabriel, em Diamantino, até que o Município providencie instituição de acolhimento
para crianças e adolescentes em conformidade com a resolução CNAS/CONANDA n.o 01/2009, seja de forma independente ou mediante convênio,
sendo que o descumprimento ensejará bloqueio de verba das contas municipais
, inclusive do período relativo à concessão da liminar até a efetiva instalação da instituição de acolhimento.

2 –
Disponibilizar equipe técnica própria e capacitada para acompanhar as crianças abrigadas e suas famílias, devendo organizar o corpo técnico em 20 dias, comprovando nos autos, sob pena de multa a ser aplicada ao município e, pessoalmente, a Sra. Prefeita Municipal em caso de descumprimento.

3 –
Providenciar a instalação de instituição própria de acolhimento para as crianças e adolescentes de Alto Paraguai
, em conformidade com a resolução CNAS/CONANDA n.o 01/2009, seja de forma independente ou mediante convênio com entidade pública ou sem fins lucrativos, no prazo de 90 dias
, sob pena de multa a ser aplicada ao município e, pessoalmente, a Sra. Prefeita Municipal em caso de descumprimento.”
(destaquei)

O Município de Alto Paraguai não se conformou com a sentença e dela recorreu. No entanto, admitiu ser sua a obrigação imposta, apenas argumentando escassez de recursos e, diante desta situação, pediu a substituição da condenação em pecúnia, por materiais de consumo para as crianças ou que fosse reduzido o valor fixado por criança. No que concerne à obrigação de disponibilização de equipe técnica, se insurgiu contra o prazo de 20 (vinte) dias, alegando ser prazo ínfimo; da mesma forma alegou o curto prazo de 90 (noventa) dias para a instalação de instituição própria para acolhida das crianças.

Pois bem. Uma vez que o Município apelante reconhece seu dever em cumprir com o comando que lhe foi imposto, apenas impugnando a forma, é este o objeto do recurso.

Com efeito, e
xtrai-se do art. 227 da Constituição Federal e art. 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente que é dever da família, comunidade, sociedade em geral e do Poder Público, assegurar os direitos das crianças e dos adolescentes com absoluta prioridade.

O ECA (Lei no 8.069/90), no parágrafo único do artigo 4o, ainda detalhou a garantia da prioridade absoluta como sendo:
a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública; c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas; d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude.

Indiscutível, portanto, o dever do Município. Aliás, Liberati entende que
prioridade absoluta é colocar a criança e o adolescente, realmente em primeiro lugar na escala de preocupações dos governantes
, que em primeiro lugar devem ser atendidas as necessidades das crianças e adolescentes. Exemplifica, dizendo que:

“
Por absoluta prioridade, entende-se que, na área administrativa, enquanto não existirem creches, escolas, postos de saúde, atendimento preventivo e emergencial às gestantes, dignas moradias e trabalho, não se deverão asfaltar ruas, construir praças, sambódromos, monumentos artísticos etc, porque a vida, a saúde, o lar, a prevenção de doenças são mais importantes que as obras de concreto, que ficam para demonstrar o poder do governante
.” (LIBERATI, Wilson Donizete.
Adolescente e ato infracional
. Medida socioeducativa é pena? -São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2003).

Ademais, a doutrina defende piamente a intervenção do Poder Judiciário, em casos de omissão dos entes públicos, quanto à execução de suas políticas públicas. Oswald Canela Júnior afirma que: “
cabe ao Poder Judiciário investigar o fundamento de todos os atos estatais a partir dos objetivos fundamentais inseridos na Constituição
(art. 3o da CF brasileira) (A efetivação dos direitos fundamentais através do processo coletivo: um novo modelo de jurisdição
” (orientador Kazuo Watanabe), inédito, pp. 17-19.)” (destaquei).

Diz ainda, o autor: “
Como toda atividade política (políticas públicas) exercida pelo Legislativo e pelo Executivo deve compatibilizar-se com a Constituição, cabe ao Poder Judiciário analisar, em qualquer situação e desde que provocado, o que se convencionou chamar de “atos de governo” ou “questões políticas”, sob o prisma do atendimento aos fins do Estado
(art. 3o da CF
)” (destaquei)

E continua:

“Diante dessa nova ordem, denominada de judicialização da política,” — muito diferente, acrescente-se, da politização do Judiciário — “
contando com o juiz como co-autor das políticas públicas, fica claro que sempre que os demais poderes comprometerem a integridade e a eficácia dos fins do Estado — incluindo as dos direitos fundamentais, individuais ou coletivos – o Poder Judiciário deve atuar na sua função de controle
”. (destaquei).

Ocorre que, inobstante seja lícito ao Judiciário intervir na execução das políticas públicas, no caso, a pretensão do apelante merece acolhida, em parte, porque os parâmetros do ato sentencial, de fato, esbarra em questões orçamentárias, e impõe um ônus ao Município não previsto em seu orçamento, de relevante valor, além do prazo para cumprimento da obrigação não ser suficiente ao procedimento licitatório indispensável para a realização de serviços públicos, como a construção de instalações de um abrigo para os menores.

Infelizmente, a situação denunciada pelo Ministério Público é uma realidade nacional e, apesar de se tratar de uma obrigação cogente e prioritária, demanda orçamento e planejamento.

O art. 165, da Constituição Federal estabelece que as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais serão estabelecidos por leis de iniciativa do Poder Executivo, não podendo, portanto, o Poder Judiciário estabelecer a designação de despesa orçamentária e determinar sua inclusão em orçamento público.

A situação, então, exige ponderação, de forma que o comando judicial faça valer os direitos das crianças e adolescentes do Município apelante, e, por outro lado, não incorra na invasão de atos da competência do Executivo.

Por isso, à luz do princípio da razoabilidade, merece acolhida o pedido do apelante para que seja substituída a condenação de depósitos mensais de 01 (um) salário mínimo/criança por entrega periódica de produtos para a manutenção do “Lar Anjo Gabriel”, cuja natureza e quantidade deverão ser fixados pelo Juízo de Primeiro Grau, em liquidação de sentença, até que seja instalada instituição própria no Município.

Quanto ao prazo para disponibilizar equipe técnica capacitada para acompanhar as crianças abrigadas e suas famílias, considerando que esta determinação se deu em setembro/2017, não é crível estender mais este prazo, cujo cumprimento deverá ser aferido pelo Juízo de Primeira Instância, sem, contudo, cominar multa pelo descumprimento, posto que a responsabilização deverá se dar na pessoa do Gestor a quem competia a obrigação, sem lesar os cofres públicos.

Da mesma forma, em se considerando o tempo que já decorreu desde a prolação da sentença, acaso ainda não tenha o apelante providenciado a instalação de instituição própria de acolhimento para as crianças e adolescentes do Município de Alto Paraguai, deverá fazê-lo no prazo de120 dias – tempo necessário, inclusive para licitação.

Isso posto,
não conheço do reexame
e
dou parcial provimento ao apelo
, nos termos dos fundamentos supra, tão somente para substituir o depósito mensal em dinheiro, pela entrega periódica de produtos necessários à manutenção do “Lar Anjo Gabriel”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020